Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0722579-80.2024.8.07.0003 APELANTE: ALEX DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista a juntada da procuração de id 75854797, cadastre-se a nova representante da parte e, ainda, exclua-se a representação da Defensoria Pública, nos termos da petição de id 76152346. Após, reabra-se o prazo para recurso, com intimação da advogada constituída, para interposição de eventual recurso que repute cabível. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator